Tribunal: TJBA
Processo: 8031229-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031229-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANISE PINTO VARELA e outros

Advogado(s)
:
NELSON DA COSTA BARRETO NETO, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, THIAGO BRANDAO SILVEIRA, MARCELO JOSE ASSIS LIMA DE PAULA, BEATRIZ ANDRADE CANDEIAS, RAFAEL THOMAZ FAVETTI, GUILHERME MOACIR FAVETTI, GIOVANNA RABACHIN FAVETTI, LAIANA BARBARA CARVALHO GUIMARAES

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA AMELIA AMARAL registrado(a) civilmente como MARIA AMELIA AMARAL e outros

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL NÃO APRECIADO. LAUDOS PERICIAIS DIVERGENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Ivanise Pinto Varela e Quinto Energy Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de escritura pública de compra e venda, determinando seu cancelamento por violação ao princípio da territorialidade notarial (art. 9º da Lei nº 8.935/94). A sentença foi proferida sem que o Juízo de origem apreciasse os requerimentos de produção de prova testemunhal, perícia grafotécnica, perícia dominial e levantamento topográfico formulados pelas Rés em suas contestações, e sem que as partes fossem intimadas sobre o intento de julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a apreciação dos requerimentos de prova formulados tempestivamente pelas partes e sem a prévia intimação sobre o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença, considerando a natureza técnico-fática da controvérsia e a existência de laudos periciais divergentes sobre ponto central da demanda.

III. Razões de decidir

3. Os requerimentos de prova testemunhal, perícia grafotécnica e perícia dominial foram formulados de forma expressa e tempestiva por ambas as Rés em suas contestações, com indicação de rol de testemunhas e demonstração da pertinência das provas para o deslinde da controvérsia. O Juízo de origem não se pronunciou sobre tais requerimentos, não proferiu despacho saneador nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, nem intimou as partes sobre a intenção de julgar antecipadamente a lide.

4. A controvérsia é eminentemente fática e técnica, envolvendo discussão sobre autenticidade de assinatura, capacidade cognitiva da outorgante vendedora, regularidade formal do ato notarial e titularidade dos imóveis. Constam dos autos seis laudos periciais com conclusões divergentes sobre a assinatura questionada, sendo dois laudos oficiais do Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto considerados inconclusivos, dois laudos particulares atestando autenticidade e dois laudos particulares apontando improbabilidade de autoria.

5. O julgamento antecipado da lide sem produção das provas requeridas e sem prévia manifestação sobre sua necessidade viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), o princípio da não surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil) e o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal c.c. art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil). A divergência entre laudos técnicos impunha a realização de perícia judicial oficial para formação do convencimento do julgador.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide relativo a improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir a prova que requereu. Nesse diapasão, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade da sentença quando o juízo de origem julga antecipadamente a causa sem apreciar requerimentos de prova formulados tempestivamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Registros Públicos da Comarca de Salvador para regular instrução probatória, com produção de prova testemunhal, perícia grafotécnica oficial e demais provas que se mostrarem necessárias, ficando prejudicadas as demais questões de mérito suscitadas nos recursos.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação fundamentada de requerimentos de prova formulados tempestivamente pelas partes e sem prévia intimação sobre o julgamento antecipado, especialmente quando a controvérsia envolve matéria fática complexa com laudos técnicos divergentes, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória."

Referências:

Constituição Federal
, art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 93, inciso IX.
Código de Processo Civil
, arts. 10, 355, inciso I, 370, 489, §1º, inciso IV.
Lei nº 8.935/1994
, art. 9º-
Lei nº 6.015/1973
, arts. 198, 214 e 234.

Salvador (BA), 02 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR